Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. BICICLETA PROVENIENTE DE ILÍCITO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SETE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos das vítimas e dos agentes policiais testemunhais, aliados às provas documentais que acompanharam a denúncia, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

2. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que se deram a apreensão do bem constituem balizas para a verificação do dolo, de sorte que cabe à defesa comprovar a licitude do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 7 crimes ou mais enseja a incidência da fração de 2/3 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.